Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA. INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 19 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo consumado e dois de roubo tentado, todos majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, conforme o art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da autoria delitiva; (ii) examinar a validade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia; (iii) definir se há fundamento para a absolvição em relação aos crimes tentados; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva está comprovada por meio de provas testemunhais, materiais e periciais, incluindo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na delegacia, filmagens e laudo papiloscópico que identificou as digitais do réu no veículo utilizado no crime.
4. O reconhecimento pessoal, realizado com observância dos requisitos legais, é válido, mesmo com o decurso de 11 meses entre o crime e o reconhecimento pelas vítimas. O art. 226 do CPP não exige a descrição exata das características físicas dos indivíduos comparados.
5. Não há absolvição dos crimes tentados, visto que a execução foi iniciada com grave ameaça e restrição de liberdade, sendo irrelevante o fato de as vítimas terem escondido seus bens.
6. A dosimetria da pena está correta, com fundamentação adequada para a majoração da pena-base, considerando os antecedentes, a culpabilidade negativa e as circunstâncias do crime.
7. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.
8. Na hipótese de duas ou mais qualificadoras, a jurisprudência majoritária permite a migração da sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial.
9. É prescindível a apreensão da arma utilizada para configurar a majorante do emprego de arma de fogo quando comprovada por outros meios. Súmula 22 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material na sentença, ajustando a pena final para 19 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão.
Tese de julgamento:
11. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido, mesmo após longo decurso de tempo, desde que observados os requisitos legais.
12. A tentativa de roubo está configurada quando iniciada a execução do crime por meio de grave ameaça, independentemente de o agente não encontrar os bens das vítimas.
13. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a análise negativa da culpabilidade.
14. Na hipótese de duas ou mais qualificadoras, a jurisprudência majoritária permite a migração da sobejante para exasperação da pena-base.
15. É prescindível a apreensão da arma utilizada para configurar a majorante do emprego de arma de fogo quando comprovada por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CP, art. 14, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC; TJDFT, Acórdão 1416294.